Tribunal: STF
Processo: HD 149
Classe: HD
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas data impetrado por Laídes de Fatima Bonissoni contra ato do Comandante do Exército Brasileiro, por meio do qual a impetrante busca acesso a informações.



    Em síntese, narra que teve reconhecido o direito a pensão militar, ficando pendente, todavia, o pagamento relativo aos exercícios anteriores. Relata que formulou requerimento administrativo para receber os valores pretéritos, mas, a despeito de ter entrado em contato com a unidade local do Exército, não obteve qualquer informação sobre o pedido.



    Aduz que a informação almejada não está coberta sob sigilo e discorre sobre o cabimento do habeas data como remédio constitucional próprio para acessar informações públicas.



    Requer, ao fim, provimento jurisdicional que determine à autoridade coatora o fornecimento das informações sobre o requerimento administrativo.



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 102, I, d, da Constituição Federal, a competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgar o habeas data é firmada a partir das autoridades apontadas no dispositivo constitucional:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;



    No presente caso, todavia, a impetrante indica como autoridade coatora o Comandante do Exército Brasileiro, que não figura no rol previsto no art. 102, I, d, da Constituição. Portanto, não exsurge a competência originária deste Supremo Tribunal Federal, nos termos de jurisprudência consolidada:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS DATA CONTRA ATO DE MINISTRO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA ELEITORAL. ATO DA AUTORIDADE IMPETRADA NÃO SUBMETIDO DIRETAMENTE À COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL, NOS TERMOS DA AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INVIABILIDADE DO HABEAS DATA: DADOS AOS QUAIS SE PRETENDE O ACESSO SOB SEGREDO DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HD 134 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 18/10/2021 - grifei)



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS DATA. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ESTADO DA FEDERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ART. 102, I, D, DA CF. PRESSUPOSTOS DO IMPEDIMENTO E DA SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL COMPETENTE, EM PRINCÍPIO, PARA O JULGAMENTO DA CAUSA. INAPLICABILIDADE, IN CASU, DO ART. 102, I, N, DA CF I - As informações solicitadas pelo impetrante dizem respeito à remessa, ou não, de ação popular pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia e pelo Juízo da Fazenda Pública local a este Supremo Tribunal Federal. II – Não se trata da hipótese que se enquadra nas exigências previstas na alínea d do inciso I do art. 102, da Constituição Federal, uma vez que é competência desta Corte processar e julgar o habeas data contra ato do Presidente da República, das Mesas das Casas Parlamentares, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do Próprio STF. III – A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que “os pressupostos do impedimento e da suspeição, que gerariam a competência do Supremo Tribunal, na forma do art. 102, I, n, da C.F., devem ser apreciados pelo Tribunal competente, em princípio, para o julgamento da causa” (AO 1.153-AgR/ES, Rel. Min. Carlos Velloso). IV – Precedentes. V – Agravo improvido. (HD 82 AgR/RO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 9/2/2011 - grifei)



    No mesmo sentido, vide as seguintes decisões monocráticas: HD 112/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 25/9/2020, HD 115/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/9/2020; e HD 118/DF, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2020.



    Em matéria de habeas data, o Comandante do Exército sujeita-se à competência originária do Superior Tribunal de Justiça, nos exatos termos do art. 105, I, b, da Constituição Federal.



    Posto isso, com fundamento nos arts. 102, I, d e 105, I, b, ambos da Constituição Federal, bem como no art. 64, do Código de Processo Civil, declino da competência para processar e julgar o presente habeas data e determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator